Tribunal: TJSP
Processo: 0008132-52.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial. Remição pelo trabalho. Alegação de que devem ser desconsiderados os dias de trabalho com jornada interior a seis horas. Leitura literal do art. 33 da LEP. Necessária interpretação de acordo com o princípio da individualização da pena. Possibilidade de cômputo das jornadas inferiores a seis horas diárias, devendo, porém, considerar cada seis horas como

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial. Remição pelo trabalho. Alegação de que devem ser desconsiderados os dias de trabalho com jornada interior a seis horas. Leitura literal do art. 33 da LEP. Necessária interpretação de acordo com o princípio da individualização da pena. Possibilidade de cômputo das jornadas inferiores a seis horas diárias, devendo, porém, considerar cada seis horas como um dia de labor. Remição calculada pelo total de horas efetivamente trabalhadas. Precedente do STF. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008132-52.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOCIANE
CARINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008132-52.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0008132-52.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Jociane Carina da Silva
VOTO No. 20.921
Agravo em execução. Insurgência ministerial. Remição pelo
trabalho. Alegação de que devem ser desconsiderados os dias de
trabalho com jornada interior a seis horas. Leitura literal do art. 33
da LEP. Necessária interpretação de acordo com o princípio da
individualização da pena. Possibilidade de cômputo das jornadas
inferiores a seis horas diárias, devendo, porém, considerar cada
seis horas como um dia de labor. Remição calculada pelo total de
horas efetivamente trabalhadas. Precedente do STF. Agravo
ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 20/21, proferida em
30/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto Bernardi
Liberal, do DEECRIM de Ribeirão Preto, que declarou remidos 9 dias
pelo trabalho.
Sustenta o agravante que a jornada diária de
trabalho foi inferior ao mínimo legal de 6 horas, razão pela qual devem
ser desconsiderados para fins de remição (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008132-52.2019.8.26.0496 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 28/30), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 31) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (fls.
39/41).
O
agravo
ministerial
não
comporta
acolhimento.
Sustenta o agravante que a remição pelo
trabalho dar-se-á por um dia de pena para cada três dias de labor,
com jornada mínima de 6 e máxima de 8 horas diárias. Razão pela
qual, a jornada inferior ao mínimo legal não pode ser considerada
para o cômputo da remição.
O pleito ministerial encontra amparo literal no
art. 33, caput, da Lei de Execuções Penais.
Entretanto, em atenção aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, não nos parece
razoável admitir que a Lei, para fins de remição, considere,
indistintamente, as jornadas de três, quatro, cinco ou seis horas de
trabalho.
Caso assim o fosse, em sendo oferecida
atividade laboral por período inferior a seis horas diárias, nenhum
detento teria interesse em realizá-la, pois nenhum benefício
penitenciário adviria de tal atividade.
Ademais, haveria nítida injustiça em tratr
igualmente o reeducando que trabalha cinco horas por dia e aquele
que não exerce atividade laborativa.
Não
nos
parece
razoável,
portanto,
simplesmente desconsiderar períodos de trabalho inferior a seis horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008132-52.2019.8.26.0496 -Voto no
4
diárias.
Sobre o tema já nos manifestamos:
No entanto, vários sentenciados terminam
desenvolvendo o seu trabalho por um tempo
inferior a seis horas diárias. Isso não significa
que esse tempo será ignorado, pois não é o
mínimo estabelecido em lei. Quer dizer, isto
sim, devam ser anotadas no seu prontuário até
que ele atinja o montante necessário por dia,
durante três dias para fazer jus à remição de
um dia de pena. (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas, vol. 2, Forense, 12a ed.,
nota 52-A)
No mesmo sentido já decidiu o Supremo
Tribunal Federal:
Recurso
ordinário
constitucional.
Habeas
corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e
126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do
preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas.
Cômputo para fins de remição de pena.
Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria
administração penitenciária. Inexistência de ato
de insubmissão ou de indisciplina do preso.
Impossibilidade de se desprezarem as horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008132-52.2019.8.26.0496 -Voto no
5
trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao
mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da
proteção
da
confiança.
Recurso
provido.
Ordem de habeas corpus concedida para que
seja considerado, para fins de remição de
pena, o total de horas trabalhadas pelo
recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis)
horas. (...) É obrigatório o cômputo de tempo
de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da
administração penitenciária, cumpra jornada
inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale
dizer, em que essa jornada não derive de ato
insubmissão ou de indisciplina do preso. (...)
Recurso provido. Ordem de habeas corpus
concedida para que seja considerado, para fins
de remição de pena, o total de horas
trabalhadas pelo recorrente em jornada diária
inferior a 6 (seis) horas. (STF, RHC 136509, 2a
T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 04/04/2017)
Assim, ainda que divididos em mais de três
dias, é possível a remição de 1 dia de pena após 18 horas de
trabalho.
Portanto, no caso em tela, correta a decisão a
quo ao proceder ao cálculo da remição pelo total de horas
efetivamente trabalhas, embora a jornada fosse de 3 horas diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008132-52.2019.8.26.0496 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a
r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator